Tribunal: TJSP
Processo: 2256938-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Ação anulatória de promessa de cessão de quotas sociais. Decisão liminar de suspensão de procedimento arbitral. Agravo de instrumento da ré.

Não demonstrada a hipossuficiência do autor, requerido na arbitragem, circunstância que, em tese, poderia inviabilizar seu acesso à jurisdição arbitral. Custas da arbitragem, ademais, que vêm sendo adiantadas pela agravante, inclusive no que tange à

Ementa:
Ação anulatória de promessa de cessão de quotas sociais. Decisão liminar de suspensão de procedimento arbitral. Agravo de instrumento da ré.

Não demonstrada a hipossuficiência do autor, requerido na arbitragem, circunstância que, em tese, poderia inviabilizar seu acesso à jurisdição arbitral. Custas da arbitragem, ademais, que vêm sendo adiantadas pela agravante, inclusive no que tange à parcela que originalmente incumbia ao agravado. Inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Caso em que não cabe o abrandamento do princípio da "Kompetenz-Kompetenz", admitido apenas em situações excepcionais. "Como regra geral, a jurisprudência desta Corte Superior indica a prioridade do juízo arbitral para se manifestar acerca de sua própria competência e, inclusive, sobre a validade ou nulidade da cláusula arbitral. Toda regra, porém, comporta exceções para melhor se adequar a situações cujos contornos escapam às situações típicas abarcadas pelo núcleo duro da generalidade e que, pode-se dizer, estão em áreas cinzentas da aplicação do Direito" (STJ, REsp 1.602.076, NANCY ANDRIGHI).

Não demonstrado o legado vício do negócio jurídico (lesão), ao menos em primeira análise dos fatos. Apesar de alegar que não estava assistido por advogado quando da assinatura do contrato, há nos autos sinais de que o agravado foi assessorado no negócio pelos mesmos advogados que hoje o representam processualmente.

Ausentes indícios de que a compra e venda teria sido ajustada por preço vil. Ainda que haja substancial diferença entre o preço inicial do negócio (102,5 milhões de reais) e o preço ajustado em aditivo contratual (32,5 milhões de reais), isto se explica pela alteração das obrigações assumidas pelas partes nas duas situações, notadamente no que se refere à responsabilidade pelo passivo social.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.